Tribunal: CARF
Processo: 10980.727988/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727988/2012-67
ACÓRDÃO
2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAERCIO BRAVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte apresentou defesa onde rebateu todos os argumentos
apresentados pelo fisco, não há que se falar em violação à ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-92.371 da 19a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário
exigido.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal trata-se da
Notificação de Lançamento (e-fls. 2259-2278), em face da apuração das seguintes infrações nos
anos de 2007 e 2008: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas, omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas e
pessoas físicas, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, ganho de capital na alienação de bens e direitos e falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2280-
2309) concordando com a exigência fiscal relativa aos rendimentos de aluguéis de pessoas físicas e
jurídicas, bem como rendimento do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica
e à multa quanto ao carnê-leão.
Relativamente aos depósitos bancários com origem não comprovada, sustenta:
→ Conta corrente 21.145-1, Banco do Brasil:  Limite de R$80.000,00 para cada
titular;  Valores inexistentes no extrato no montante de R$1.540,00; O valor de R$47.740,60 se
refere ao grupo de pesca, do qual é tesoureiro;  Os depósitos discriminados na tabela, no
montante de R$6.085,00, correspondem à locação de imóvel para Adriano de Paula Nogueira;  O
valor de R$83.400,00 corresponde à pessoa jurídica PARE Estacionamento Ltda, da qual o
contribuinte e sua esposa são sócios, e já foi tributado na Declaração Simplificada da Pessoa
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
3
Jurídica;  O valor de R$32.000,00 como dividendos recebidos pelo contribuinte da pessoa jurídica
PARE Estacionamento Ltda.
→ Conta poupança 010.21.145-1, Banco do Brasil:  Limite de R$80.000,00 para
cada titular.
→ Conta corrente 3101-1, Banco do Brasil:  Limite de R$80.000,00 para cada
titular;  A Fiscalização considerou como renda o valor inexistente no extrato bancário;  Créditos
referentes a rendimentos de aluguel no montante de R$20.300,00;  Venda de carro a Jonas
Gasparin;  Venda de imóvel a Paulo Renato Heyn;  Crédito de R$10.000,00 - Manoel Cezarino; 
Devolução de custas processuais.
→ Conta poupança 010.18078-7, Banco do Brasil:  Limite de R$80.000,00 para
cada titular.
→ Conta corrente 8703154-4 Banco Santander:  Limite de R$80.000,00 para cada
titular;  Valores inexistentes no extrato no montante de R$47.531,42;  Créditos justificados no
montante de R$46.272,72;  O valor de R$16.005,00 como dividendos recebidos pela Sra. Gina
Bravos da pessoa jurídica PARE Estacionamento Ltda.
→ Conta poupança corrente 8703154-4 Banco Santander:  Limite de R$80.000,00
para cada titular.
→ Conta poupança vinculada 8703154-4 Banco Santander:  O valor de R$935,00
apurado pela fiscalização é inferior ao limite mensal de R$12.000,00 e, portanto, deve ser excluído
do auto de infração.
Requereu a realização de perícia para que fossem respondidos os quesitos
arrolados.
Quanto ao ganho de capital, o Recorrente sustenta que no ano de 1997 adquiriu os
imóveis de matrículas 37682 e 37683, tendo realizado benfeitorias nos anos de 2005 e 2006.
Todavia, não possuía mais os documentos para comprovação dos gastos em decorrência do
término do prazo de 5 anos para guarda dos documentos. Alega ter direito à isenção do imposto
incidente sobre o ganho de capital, em razão da compra de outro imóvel residencial em 2007.
Em julgamento, a DRJ manteve parcialmente o crédito tributário, cujo acórdão
recebeu a seguinte ementa (e-fls. 2645-2674):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
4
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. LEI No 11.196/2005.
A isenção do ganho de capital auferido por pessoa física residente no país na
venda de imóveis residenciais está condicionada a aplicação do produto da venda
na aquisição de imóvel residencial no prazo de 180 dias contados da celebração
do contrato, desde que preenchidos os requisitos legais.
ISENÇÃO. OPÇÃO. IRRETRATÁVEL.
A opção pela isenção é irretratável e deve ser informada pelo sujeito passivo no
Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital da Declaração de Ajuste Anual.
A omissão do sujeito passivo ao não se manifestar, simplesmente deixando de
declarar e de recolher o imposto sobre o ganho de capital, importa em sua
inadmissibilidade, considerando a exclusão da espontaneidade com o início do
procedimento fiscal.
BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas despesas com benfeitorias do imóvel alienado, há de se considerar
tais valores no cálculo de apuração do imposto de renda incidente sobre o ganho
de capital.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos pedidos de perícia e diligência quando a autoridade
julgadora considerá-los prescindíveis para a solução da lide.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 69-76) que inicia com o relato sobre Inquérito
Policial encaminhado ao Ministério Público – Superintendência Regional no Estado do Paraná
Núcleo de Repressão à Crimes Financeiros, que restou arquivado após investigação. Expõe que por
conta do Inquérito Policial a Superintendência da Receita Federal foi oficiada para abertura de
ação fiscal.
Relativamente aos depósitos bancários com origem não comprovada, o Recorrente
repisa o argumento de que recebia valores do grupo de pesca. Contudo, acresce o argumento de
que realizou diversos empréstimos aos amigos íntimos integrantes do grupo, situação verificada
no Laudo anexo ao Inquérito Policial. Informa que, “conforme Parecer Contábil apresentado pelo
ora Recorrente, tem-se como comprovação de diferença apurada o importe de R$821.943,33 (...) -
em que seria base de crédito apenas do Recorrente a proporção de 50% - R$ 410.971,66 (...),
denotado como crédito, contudo este valor refere-se as entradas decorrentes de valores advindo
de retirados a título de empréstimos das demais contas vinculadas ao Recorrente, (...). Na
sequência, alega que “o crédito apurado decorre do próprio patrimônio do casal que foi debitado
para empréstimo aos amigos, em juros e correção monetária.”
Por fim, sustenta que o art. 42, da Lei no 9.430/1996 não se aplica ao caso, pois não
pode o fisco lastrear lançamento fiscal sem antes averiguar por todos os meios admitidos.
Colaciona precedentes do Carf.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
5
Quanto ao ganho de capital, sustenta cerceamento ao direito de defesa, pois a
autoridade fiscalizadora teria deixado de analisar recibos e demais documentos que demonstram
a aplicação dos rendimentos oriundos da compra e venda de imóvel aplicados em benfeitorias.
Requer a abertura de prazo para complementação de prova documental.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, não se verifica fundamentos para o conhecimento da alegação relativa à
empréstimos realizados aos amigos para justificar os depósitos bancários com origem não
comprovada, visto que não consta da Impugnação e, por consequência, não foi apreciada em
primeira instância.
Desta forma, tal argumento não pode ser conhecido, tendo em vista a supressão de
instância. As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as quais a autoridade julgadora de
primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar, não podem ser
apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta o cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que não
foram analisados recibos e demais documentos que demonstram a aplicação dos rendimentos
oriundos da compra e venda de imóvel aplicados em benfeitorias, requerendo a abertura de prazo
para complementação de prova documental.
A preliminar deve ser rejeitada, pois não se observa qualquer causa que pudesse
configurar preterição do direito de defesa do Contribuinte, tendo em vista que por meio do Auto
de Infração tomou conhecimento integral da infração que lhe fora imputada e dela se defendeu
amplamente, tanto que alegou uma série de argumentos para afastar a exigência fiscal.
Haveria violação à ampla defesa se não fosse possível saber qual a infração que lhe
estava sendo imputada, o que o impediria de contraditá-la por qualquer meio.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
6
Importa ressaltar que o Recorrente não indica os recibos e documentos não foram
examinados, apresentando tão somente uma a alegação genérica e sem qualquer demonstração.
Assim sendo, tal alegação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.

3. Mérito
O Recorrente alega que o art. 42, da Lei no 9.430/1996 não se aplicado ao caso,
visto que caberia ao fisco aprofundar a investigação para submetê-lo às normas de tributação
específica.
Cumpre destacar que a infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo
como base legal o art. 42 da Lei no 9.430/1996, sendo que desde o início da vigência desse
preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular
intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou
de receita. É ver:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A regra do referido dispositivo legal presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Salienta-se que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 ao estabelecer que o depósito
bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito
bancário, mas sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade econômica
a que se refere o art. 43 do CTN.
Sob essa ótica, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os sinais de
exteriorização de riqueza, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
da existência de omissão de rendimentos.
Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos,
quando o(s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A
existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização por meio dos
dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem e não foram
presumidos.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
7
Diante deste contexto e considerando que o Recorrente não apresenta qualquer
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por não
identificar qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Dessa forma, constata-se que os depósitos bancários de origem não comprovada
efetuados a partir do ano-calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam
omissão de rendimentos, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda.
Assim, de imediato, esclareça-se que não merece acolhimento a alegação do
impugnante de que haveria necessidade de comprovação, pelo Fisco, da
revelação de sinais exteriores de riqueza, para proceder ao lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada. Trata-se de argumento
absolutamente incabível para fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário
de 1997. A base legal acerca da necessidade de demonstração de sinais exteriores
de riqueza estava contida no art. 6o da Lei no 8.021, de 1990. Note-se, entretanto,
que, para o ano em análise, a lei aplicável ao lançamento com base em depósitos
bancários é a Lei no 9.430, de 1996. Essa lei não exige a existência de sinais
exteriores de riqueza para caracterizar omissão de rendimentos, visto que
estabelece a presunção relativa de que depósitos bancários, sem a respectiva
comprovação de origem, efetuados a partir do ano-calendário de 1997,
constituem elementos suficientes para tal caracterização, estando, por
conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.
Também não procede a alegação de que caberia à Fiscalização a demonstração de
acréscimo patrimonial que, eventualmente, comprovasse consumo incompatível
com a renda. Tal fato ensejaria lançamento de acréscimo patrimonial a
descoberto, o que não representa a infração apurada no auto de infração ora
impugnado.
Observe-se que há, inclusive, súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais nesse sentido, conforme transcrição a seguir:
"Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada."
No que tange ao disposto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, a presunção
favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a imputação,
mediante comprovação da origem dos recursos.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, nega-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727988/2012-67
8
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3255
DF CARF MF
Original